Tribunal: TJBA
Processo: 8001761-06.2025.8.05.0044
Classe: Apelação
Relator(a): CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão julgador: CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-12-12
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8001761-06.2025.8.05.0044 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: ALEF DE ALMEIDA DA SILVA Advogado(s): LEANDRO ALMEIDA MORAES SANTOS, DILBERTO PALMEIRA DA SILVA FILHO APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PRÓPRIO. INVIABILIDADE. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI DE DROGAS. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação Criminal interposta por Alef de Almeida da Silva contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Candeias/BA, que o condenou como incurso no art. 33, caput, c/c art. 40, VI, da Lei nº 11.343/2006, à pena de 07 anos e 04 meses de reclusão, em regime semiaberto, e ao pagamento de 700 dias-multa. A Defesa postula a desclassificação para o art. 28 da mesma lei, ou, subsidiariamente, o reconhecimento da atenuante da confissão e da causa de diminuição do § 4º do art. 33, com adequação do regime e substituição da pena. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) definir se a conduta do réu configura uso próprio ou tráfico de drogas; (ii) estabelecer se é aplicável a atenuante da confissão espontânea; e (iii) determinar se incide a causa de diminuição do tráfico privilegiado (§ 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006) e as consequências na dosimetria da pena. III. RAZÕES DE DECIDIR A diversidade de entorpecentes apreendidos (maconha, crack e cocaína), o fracionamento em porções típicas de comercialização, a quantia em dinheiro encontrada com o réu e a presença de adolescentes no local da prisão afastam a tese de uso pessoal e confirmam a tipificação da conduta como tráfico de drogas. Os depoimentos dos policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante são válidos, coerentes entre si e compatíveis com os demais elementos probatórios, sendo legítima sua utilização como fundamento para a condenação. A confissão do réu, ainda que parcial, contribuiu para a formação do convencimento do julgador, atraindo a aplicação da atenuante prevista no art. 65, III, d, do Código Penal, conforme Súmula 545 do STJ. O afastamento da causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas com base em ação penal em curso viola a presunção de inocência, não sendo fundamento idôneo, nos termos da jurisprudência pacífica do STJ (Tema 1.139). Assim, é cabível a aplicação do redutor no patamar máximo de 2/3, à vista da primariedade do agente e da ausência de elementos que evidenciem dedicação a atividades criminosas. Redimensionada a pena para 02 anos e 18 dias de reclusão, em regime inicial aberto, mostra-se possível sua substituição por duas penas restritivas de direitos, conforme art. 44 do Código Penal. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: 1. A diversidade e a forma de acondicionamento da droga, aliadas à presença de adolescentes e à quantia em dinheiro apreendida, autorizam a manutenção da condenação por tráfico, afastando a tese de uso pessoal. 2. A confissão parcial do acusado atrai a incidência da atenuante prevista no art. 65, III, d, do Código Penal, quando utilizada para formar o convencimento do julgador. 3. É indevido o afastamento da causa de diminuição do tráfico privilegiado com base exclusivamente em ação penal em curso, por violar a presunção de inocência. 4. Preenchidos os requisitos legais, é admissível a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos. Dispositivos relevantes citados: Lei nº 11.343/2006, arts. 33, caput, § 4º, e 40, VI; Código Penal, arts. 44, 59 e 65, III, d; Código de Processo Penal, art. 203. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 545; STJ, AREsp 2.287.806/AL, Rel. Min. Daniela Teixeira, T5, j. 17.12.2024, DJe 26.12.2024; STJ, HC 881.808/RJ, Rel. Min. Daniela Teixeira, T5, j. 27.11.2024, DJe 04.12.2024; TJDFT, Acórdão nº 932198, Rel. Des. Sandra de Santis, j. 31.03.2016; TJPR, AC nº 721.083-3, Rel. Des. Antônio Martelozzo, j. 18.05.2011. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 8001761-06.2025.8.05.0044, de Candeias/BA, em que figura como apelante ALEF DE ALMEIDA DA SILVA, e como apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores componentes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, pelas razões dispostas no voto.